Tribunal: TJSP
Processo: 2236403-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de resolução contratual c/c devolução de valores, indenização por perdas e danos entre outros. Recurso retirado da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que lhe seja autorizado a dar continuidade nos serviços da obra, principalmente ao que se refere a medidas para proteção e impermeabilização e, ainda, seja deferido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de resolução contratual c/c devolução de valores, indenização por perdas e danos entre outros. Recurso retirado da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que lhe seja autorizado a dar continuidade nos serviços da obra, principalmente ao que se refere a medidas para proteção e impermeabilização e, ainda, seja deferido o bloqueio de ativos financeiros e bens dos réus, para preservar a efetividade de eventual execução. Inconformismo da autora. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido. Ausência de elementos que indiquem probabilidade do direito e urgência de reforma da r. decisão agravada. Necessidade de se aguardar dilação probatória para melhor elucidação dos fatos. Questão pecuniária que poderá ser, oportunamente, recomposta. Decisão que, no momento, deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.